Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-95.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013140-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 018.234.701-06 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PRELIMINARES DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE E CONEXÃO- REJEITADAS- COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS- NOTAS FISCAIS- COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA- QUITAÇÃO DE GRANDE PARTE DAS NOTAS- UMA DUPLICATA PENDENTE QUE FOI NEGATIVADA- DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar trazida nas contrarrazões pois da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

A preliminar de conexão se encontra prejudicada, haja vista que o processo n. 1013137-43.2023.811.0002 já foi julgado.

A parte Reclamada demonstrou de forma satisfatória a existência do negócio jurídico entre as partes, colacionando inúmeras notas fiscais alusivas a aquisição dos produtos, os quais foram entregues

na casa do demandante, conforme canhotos devidamente assinados e também juntados aos autos.

R E L A T Ó R I O

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por PAULO JOSÉ DA SILVA.

Sustenta, preliminarmente, necessidade de conexão de demandas tendo em vista que o Recorrido ajuizou duas ações diferentes questionando o mesmo contrato, referente as duplicatas inadimplidas.

Alega que a contratação formalizada com o Recorrido é legítima, ficando devidamente comprovada com a identidade do local de entrega dos produtos com o local de residência deste.

Assevera que, na impugnação, o Recorrido não rechaçou especificamente tal fato, deixando inclusive, de impugnar especificamente os documentos por ele assinados.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

Em resposta o Recorrido argui, preliminarmente, ausência de dialeticidade e no mérito pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Afasto a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Entendo que a preliminar de conexão se encontra prejudicada, haja vista que o processo n. 1013137-43.2023.811.0002 já foi julgado.

Da análise percuciente dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser provido.

Isso porque a Recorrente colacionou aos autos inúmeras notas fiscais de produtos que foram entregues no endereço do Recorrido desde o começo do ano de 2021, sendo certo que a maioria delas foi quitada, visto que a duplicata em cobrança, a qual o Recorrido procura desconstituir é no valor de R$ 135,80 (cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

Não é crível que um terceiro tenha fraudado os dados do Recorrido e tenha realizado pedidos que foram entregues no mesmo
endereço do recorrido
e lá foram recebidas, conforme canhotos juntados aos autos.

E, mais, a grande maioria das duplicatas originadas das notas fiscais anexadas aos autos foram quitadas, conforme mencionado em linhas anteriores.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE COBRANÇA - DIALETICIDADE - PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - ASSINATURA DO CANHOTO DAS NOTAS FISCAIS - ENTREGA NO ENDEREÇO DO COMPRADOR - PEDIDO PROCEDENTE.

É de rigor o conhecimento da apelação que atende ao princípio da dialeticidade e cumpre os demais requisitos legais de admissibilidade. As notas fiscais com assinatura atestando a entrega das mercadorias no endereço do comprador são suficientes para comprovar o adimplemento da obrigação contratual assumida pelo comerciante. Diante da teoria da aparência, incumbe ao adquirente o ônus de comprovar que as assinaturas postas nas notas fiscais são de terceiros estranhos ao seu quadro de funcionários ( CPC, art. 373, inciso II).

(TJ-MG - AC: 50387167220188130024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023